Tribunal: TJDFT
Processo: 0009509-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0009509-36.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA D E S P A C H O Intime-se o apelante Didio Cavalcante de Almeida a realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, consonante dispõe o artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, tendo em vista a inexistência de concessão da Gratuidade de Justiça na sentença, como alegado no Recurso de Apelação. Em caso de requerimento do benefício nessa Superior Instância, comprove preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão, juntando aos autos a seguinte documentação: a) Declaração de Hipossuficiência; b) cópia do contracheque; c) cópia dos 03 (três) últimos extratos bancários, bem como de aplicações financeiras; d) declarações completas de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos; e) comprovantes de despesas suportadas; f) comprovante de preenchimento dos critérios estabelecidos na Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Prazo: 15 (dez) dias, sob pena de indeferimento da benesse. Após, conclusos. Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargador EUSTÁQUIO DE CASTRO Relator